Tribunal: TCU
Processo: 016.048/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 635/2019-TCU-Plenário (TC 020.291/2018-3), referente determinação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) acerca da execução de obras de construção de escolas no Estado do Paraná

Inteiro teor:
Acórdão 2664/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 1968/2021-TCU-Plenário (peça 88), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) prorrogar o sobrestamento da apreciação conclusiva do presente processo, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, por um ano, de forma que decorra tempo suficiente para que sejam adotadas as medidas necessárias ao atendimento integral do item 1.6 do Acórdão 1968/2021-TCU-Plenário ; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Secretaria de Estado da Educação do Governo do Estado do Paraná e ao Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional; e c) dar conhecimento deste processo à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Urbana e Hídrica, para eventuais subsídios às suas ações de controle sobre o tema. 1. Processo TC- Processo 016.048/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 005.176/2022-0 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Governo do Estado do Paraná (76.416.940/0001-28). 1.3. Interessados: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (00.378.257/0001-81); Governo do Estado do Paraná (76.416.940/0001-28); Secretaria de Estado da Educação e do Esporte (76.416.965/0001-21). 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Governo do Estado do Paraná. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.